Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-73.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE. FRAUDE. BLOQUEIO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO POR LONGO PERÍODO. COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR. CONDUTA ILÍCITA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva e não se exige a configuração de culpa, basta que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, o prejuízo suportado e o nexo de causalidade existente entre eles (art. 14 do CDC).
2. Demonstrado nos autos que a instituição financeira, após sanar as irregularidades decorrentes de fraude perpetrada contra o Autor, manteve de forma indevida e sem justa causa o bloqueio da conta corrente dele por longo período de tempo, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço e a responsabilidade em indenizar o consumidor pelos prejuízos causados.
3. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. No caso dos autos, a redução do valor fixado pelo d. Juízo de origem mostra-se adequada.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.